Tribunal: TJES
Processo: 5012985-14.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012985-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ORLANDO ALVES DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012985-14.2023.8.08.0000

PACIENTE: ORLANDO ALVES DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: JULIO CESAR CARMINATI SIMOES - ES36148

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que a entrada dos policiais na residência não se baseou apenas em notícia anônima, sendo, na verdade, decorrência de um ato suspeito praticado por pessoas armadas em via pública, que empreenderam fuga ao visualizarem os policiais que se aproximavam para averiguar justamente essas circunstâncias. Ademais, segundo os policiais, houve autorização do morador para a entrada na residência e este afirmou que o paciente (seu filho) tinha envolvimento no tráfico de drogas. Diante disso, as circunstâncias apontam que, no presente caso, havia fundadas razões para que fosse procedida a busca domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência não se deu exclusivamente em função da notícia anônima.

2. A apreciação aprofundada da força persuasiva de cada uma das declarações e versões constantes nos autos é questão a ser apreciada no juízo de mérito da ação penal, extrapolando a via estreita de
habeas corpus
, ainda mais com a pretensão de trancamento da ação penal.

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista que garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente é multirreincidente, possuindo Execução Penal que totaliza 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática de múltiplos crimes de roubo, bem como estava em gozo de regime aberto, quando praticou novo delito, o que, considerada a conjuntura dos fatos, denota circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012985-14.2023.8.08.0000

PACIENTE: ORLANDO ALVES DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: JULIO CESAR CARMINATI SIMOES - ES36148

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ORLANDO ALVES DE JESUS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0001288-18.2023.8.08.0021, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 05/5/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora
in
deferi
do

o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 05 de maio de 2023, por volta das 00h13min, policiais militares receberam informações de que indivíduos armados e ligados ao tráfico de drogas no Bairro Santa Mônica estavam na Rua Nossa Senhora da Conceição, em Guarapari, com intenção de realizarem ataques a grupos criminosos rivais, sendo possível visualizar um grupo de pessoas portando armas de fogo, que, ao perceberem a aproximação dos policiais, empreenderam fuga por diversas residências.

Montado um cerco policial, os agentes perceberam que a residência localizada na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 110, Bairro Santa Mônica, estava com portão aberto e com os cachorros latindo, denotando que alguém havia passado por ali há pouco tempo.

Diante disso, fizeram contato com o morador, senhor Sebastião Vieira de Jesus, que autorizou a entrada, tendo informado que seu filho ORLANDO ALVES DE JESUS (paciente) tinha envolvimento com o tráfico de drogas, de modo que, em razão da suspeita flagrancial, foi localizada, em cima da cama do denunciado, uma bolsa preta contendo
01 (uma) submetralhadora de fabricação caseira, calibre 380, com 16 (dezesseis) munições de mesmo calibre. Dentro da gaveta da escrivaninha, foram encontrados outra submetralhadora caseira, calibre 9mm, com 07 (sete) munições, 03 (três) tabletes grandes de maconha, 03 (três) pedaços médios de maconha e 02 (duas) buchas de maconha.

A controvérsia central da impetração reside na alegação de violação de domicílio, e, neste ponto, relembro que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Efetivamente, ressalta-se que, no caso, a entrada dos policiais na residência
não se baseou apenas em notícia anônima
, sendo, na verdade, decorrência de um ato suspeito praticado por pessoas armadas em via pública, que empreenderam fuga ao visualizarem os policiais que se aproximavam para averiguar justamente essas circunstâncias. Ademais, segundo os policiais, houve
autorização do morador
para a entrada na residência e este afirmou que o paciente (seu filho) tinha envolvimento no tráfico de drogas.

Diante disso, as circunstâncias apontam que, no presente caso, havia
fundadas razões
para que fosse procedida a busca domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência não se deu exclusivamente em função da notícia anônima.

A propósito, deve-se registrar a
presunção de veracidade
que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Não ignoro que a defesa fez juntar uma declaração extrajudicial do pai do paciente desautorizando a versão dos policiais responsáveis pelo flagrante (Id. 6474826), contudo a apreciação aprofundada da força persuasiva de cada uma das declarações e versões constantes nos autos é questão a ser apreciada no juízo de mérito da ação penal, extrapolando a via estreita de
habeas corpus
, ainda mais com a pretensão de trancamento da ação penal.

Com efeito, os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), sendo inerente ao serviço e essencial para as funções constitucionais a que se dedicam a resposta imediata às situações suspeitas e perigosas que aparecem no cotidiano.

Como visto, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão –
não é absoluta
, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade
, desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos.

Prosseguindo, com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que as Decisões por meio das quais fora decretada e mantida a prisão preventiva (Id. 6475547, pp. 52-54 e Id. 6475535) estão devidamente fundamentadas na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, consta que o paciente é
multirreincidente
, possuindo Execução Penal (nº 0008907-87.2009.8.08.0021) que totaliza
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática de múltiplos crimes de
roubo
, bem como
estava em gozo de regime aberto
, quando praticou novo delito, o que, considerada a conjuntura dos fatos, denota circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Por fim, registra-se que, segundo consta das informações e do andamento processual, o feito se encontra atualmente em fase de apresentação de defesa prévia pela defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
ENEGO
a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)